Tribunal: TJMT
Processo: 1033315-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033315-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NADIA CRISTIANE COMANECE CORREA - CPF: 893.322.961-20 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO COMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INDUÇÃO AO ERRO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – TAXA DE JUROS LIMITADA À MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara e precisa sobre a natureza e condições contratuais.

2. Incontroverso o fato de que o banco apelante não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, deixando de comprovar a modalidade do empréstimo contratado.

3. A ausência de informações claras e a contratação de cartão de crédito consignado como substituto de empréstimo consignado violam os princípios da informação e transparência previstos no CDC, configurando vício de consentimento.

4. Mantém-se a limitação da taxa de juros à média de mercado para operações da mesma natureza e a restituição simples dos valores descontados a maior, ante a inexistência de má-fé por parte do banco.

5. Não configurados danos morais, considerando que a mera cobrança indevida, sem repercussão significativa na esfera pessoal do consumidor, não enseja indenização.

6.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Restituição E Indenização Por Danos Morais nº 1033315-56.2024.8.11.0041
movida por
NADIA CRISTIANE COMANECE CORREA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão De Cartão de Crédito, para fazer incidir a taxa de juros de 1,60% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”

Não se conformando, a parte Requerida interpôs o presente apelo
(id. 247296681) sustentado, em síntese, que a r. sentença não deve prevalecer tendo em vista que
“as taxas de juros praticadas pelo Banco, foram compactuadas de forma legal, previstas para o valor contratado pela parte apelada, e pelo tempo de duração do contrato, sendo todos os termos e condições deste negócio de plena ciência da parte apelada, pelo que não poderia vir agora a juízo alegar abusividade na contratação”
.

Segue argumentando acerca:
i)
da legalidade da capitalização de juros;
ii)
da inexistência de limite para taxa de juros, em consonância com o julgado no RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4); iii) da inaplicabilidade da taxa média do mercado publicada pelo BACEN, tendo em vista a comprovação das taxas contratadas.

Quanto aos juros remuneratórios, sustenta, em síntese, que
“não há ilegalidade nos juros aplicados pelo banco Apelado, muito menos prática de anatocismo ou qualquer outro vício no contrato firmado entre as partes, prevalecendo as taxas aplicadas e método de cálculo aplicado nele expressos, que, de acordo com o que consta, estão absolutamente dentro da taxa média praticada pelo mercado para o período”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 248325667).

A Apelada, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 2587411151).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Restituição E Indenização Por Danos Morais nº 1033315-56.2024.8.11.0041
movida por
NADIA CRISTIANE COMANECE CORREA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com o seguinte dispositivo para “
fazer incidir a taxa de juros de 1,60% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito”
, facultando a restituição na forma simples e atualizada dos valores eventualmente descontados à maior.

Consta nos autos que, a Autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que contratou um empréstimo consignado mediante transferência bancária após contato telefônico com o banco Réu, contudo, foi surpreendida ao verificar que o contrato foi formalizado na modalidade de cartão de crédito consignado, sem que houvesse a entrega de documento contratual ou esclarecimentos adequados.

A Autora afirma que não tinha pleno conhecimento da natureza contratual e que não utilizou o cartão para compras e/ou saques. Relata ter tentado solucionar o feito administrativamente, inclusive por meio do Procon/MT (id. 247296444), contudo sem êxito.

O banco Réu apresentou contestação (id. 247296661) alegando, em síntese, que a Autora contratou e utilizou conscientemente o cartão de crédito consignado, desbloqueando-o, efetuando saques e recebendo faturas; bem como que o contrato foi claro quanto à modalidade de empréstimo contratada.

Alega que a autora teve proveito econômico ao receber valores creditados em sua conta e que a tentativa de anular o contrato configuraria enriquecimento ilícito e quanto às taxas contratadas, sustenta que a taxa de juros é livremente pactuada e não está vinculada às médias de mercado do Banco Central e que a capitalização de juros é válida, conforme Medida Provisória 2.170-36/2001, e os encargos contratuais não são abusivos.

E como prova de suas alegações o banco Réu acostou aos autos cópia das faturas de cartão de crédito (id. 247296662), além de um relatório interno contendo uma espécie de evolução do débito (id. 247296663).

Diante desse contexto, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, conforme o relatado.

O banco Requerido, não se conformando,
interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Cinge-se a controvérsia a respeito da modalidade de empréstimo contratado, se na forma de cartão de crédito consignado ou na forma de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Pois bem.

In casu
, em que pese toda a documentação acostada aos autos, vê-se claramente que o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qual foi a modalidade de empréstimo contratada pela Autora, isso porque, não trouxe aos autos a cópia do contrato efetivamente formalizado entre as partes
.

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que
a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 373, II, do CPC,
de comprovar a modalidade do empréstimo contratado pela Apelada
.

Destarte, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente, de forma clara e inequívoca, a modalidade da contratação, bem como de seus regulamentos e encargos, violando a vedação prevista no inciso V do art. 39 do CDC.

Assim, reconhecido o vício na contratação, embora a declaração da inexistência de débito não encontre amparo, diante da disponibilização e utilização de valores mediante saque, entendo que deve ser mantida a r. sentença no ponto em que determina a utilização da taxa média do mercado, uma vez que não há comprovação de avença nesse sentido, conforme salientado na r. sentença.

E quanto à devolução dos valores eventualmente descontados a maior, andou bem a r. sentença ao determinar que se faça na forma simples.

Acerca da matéria destaco julgados deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior,
mas deve ser feito de forma simples,
quando não evidenciada a má-fé do banco.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(TJ-MT - N.U 1030610-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT - RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021) (Destaquei)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICABILIDADE DO CDC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – SERVIÇO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...)
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
(...)
(TJMT - N.U 0015016-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) (destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Requerido.

A sucumbência recíproca não impede a majoração recursal prevista no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, dessarte, desprovido o recurso, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pelo Réu/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025